Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se que a Apelante Renascença Ltda. encontra-se sem representação processual nos autos. Intime-se, portanto, a advogada CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (OAB/D F 7511), subscritora das razões recursais de id. 19397386, para regularizar a representação processual da parte, apresentando a respectiva procuração, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, c/c o art. 104 do novo Código de Processo Civil. Após, conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator